Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701853-84.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA, ALLISON PEREIRA ALMEIDA APELADO: ANGELA MARIA AIRES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA e ALLISON PEREIRA ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina na ação declaratória de reconhecimento do direito à meação ajuizada pela Autora ANGELA MARIA AIRES DA SILVA, a qual foi conhecida e desprovida pelo acordão n.o 1775896, proferido por esta 3a Turma Cível (ID 53032567), publicado em 09/11/2023. Em 29/11/2023, as partes Autora/Apelada e Ré/Apelante apresentaram termo de acordo extrajudicial assinado por ambas as partes e seus respectivos patronos constituídos nos presentes autos (ID 53981670), ocasião em requereram a homologação do acordo e extinção processual, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 53981670), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 18:21:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador